Tribunal: TJDFT
Processo: 0744223-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744223-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA AGRAVADO: DROGARIA E COSMETICOS MEGAFARMA LTDA, JOEL ALVES DE SOUSA, DIOGO RESENDE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A – BANRISUL, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial de no 0708061-14.2022.8.07.0017, na qual contende com DROGARIA E COSMÉTICOS MEGAFARMA LTDA – ME e outros. Por meio da decisão agravada, o pedido de prosseguimento da execução foi indeferido, tendo o juiz determinado a suspensão do processo pelo prazo de um ano, em razão da não localização de bens penhoráveis (ID 249669781). Confira-se: “Adoto o relatório da decisão de ID 221246902. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA propõe EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO em desfavor de DROGARIA E COSMETICOS MEGAFARMA LTDA - ME e outros, em 18/11/2022 12:08:51, partes qualificadas. No ID 180454471 a executada foi intimada por Edital e manteve-se inerte. No ID 194865123 a Curadoria Especial informou que que não havia elementos necessários à confecção de Embargos à Execução. Também indicou endereços encontrados nas pesquisas disponíveis ao Poder Judiciário que não foram diligenciados. Nos IDs 199344041 e 202233577 houve diligências nos endereços indicados pela Curadoria Especial, com resultados infrutíferos. No ID 205363342 a exequente requereu pesquisa SISBAJUD e juntou planilha atualizada do débito no ID 206335720. No ID a Curadoria Especial pugnou que seja diligenciado, em nome de ROBERTO TELES DE SOUZA (representante legal da executada), no endereço Setor Habitacional Pôr do Sol, Qd 504, Lote 29, Ceilândia Norte, Brasília/DF, CEP: 72238000 (ID 158058462 - Pág. 8). No ID 214555995 houve diligência no endereço indicado pela Curadoria Especial, com resultado infrutífero. No ID 215578329 juntou planilha atualizada do débito, em que consta o valor de R$ 226.099,79. Acrescento que na decisão de ID 221246902 foi determinada a pesquisa de ativos financeiros dos executados via sistema SISBAJUD, que se tornou infrutífera (ID 230174283). Foram realizadas pesquisas nos seguintes sistemas: - SNIPER, ID 232129280, ID 232129283, ID 232129287; - RENAJUD, ID 232129281, ID 232129285, ID 232129288; - INFOSEG, ID 232129282, ID 232129286, ID 232129289; - INFOJUD, ID232222828, ID 232222842. Certidão, ID 232224965. Na petição de ID 239149347 o exequente requer a inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD. Decido. Cuida-se de ação de execução baseado no título ( cédula de crédito bancário) em que não foram encontrados bens penhoráveis. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o, do CPC, suspendo a execução até 12/9/26 (um ano), durante o qual se suspenderá a prescrição. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, podendo ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, voltará a correr, automaticamente, o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, CPC), devendo os autos permanecerem no arquivo provisório por mais 3 anos. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SAEC e SNIPER), quando cabível, observando-se o conteúdo das decisões pretéritas, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte executada. Ressalte-se, ainda, que, nos casos em que não realizada a pesquisa no SAEC, por não ter a parte exequente o benefício da gratuidade da justiça, não será deferida a reiteração de outra diligência, já realizada por este Juízo, sem que a parte interessada comprove a realização de tal pesquisa. Fica o exequente ciente de que, transcorrido o prazo de suspensão de um ano e, ainda, o prazo prescricional acima indicado, deverá comparecer aos autos em 05 dias, independentemente de nova intimação, para se manifestar em relação à prescrição intercorrente, pagamento ou outra forma de extinção da obrigação. No silêncio, voltem os autos conclusos para sentença de extinção. Atribuo força de ofício a esta decisão, para que a parte exequente possa diligenciar e utilizar a certidão de crédito a ser expedida, caso requerida, para embasar o protesto ou negativação do nome da parte executada. Outrossim, em homenagem aos princípios da efetividade e da cooperação (art. 256, §3o CPC), defiro, desde já, eventual pedido da parte autora para expedição de ofícios a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, bem como entidades privadas (v.g. telefonias, Caesb, Neoenergia, bancos, operadoras de cartão de crédito, órgãos públicos, Netflix etc.) para obtenção de informações sobre bens da parte executada (DROGARIA E COSMETICOS MEGAFARMA LTDA - ME(23.741.818/0001-60); ROBERTO TELES DE SOUZA(017.090.734-11); MICHELLE ALVES GUIMARAES DA SILVA(107.520.476-39); DIOGO RESENDE DA SILVA(994.828.351-15); JOEL ALVES DE SOUSA(024.816.046-01); ). Assim, atribuo força de ofício à presente decisão para que a parte autora diligencie perante o local visado buscando as informações existentes em seus cadastrados em nome da parte requerida. Havendo resposta positiva deverá ser noticiado nos autos pela parte autora. Destaco que durante o prazo de suspensão do art. 921 CPC, não serão realizadas novas diligências pelo Juízo para busca de bens (v.g. pesquisas em sistemas e expedição de mandados/ofícios), razão por que havendo esse pedido durante o prazo de suspensão, desde já fica rejeitado o pleito, devendo o processo voltar ao arquivo. Arquivem-se os autos, independentemente de preclusão. Findo o prazo de arquivamento provisório, intimem-se as partes nos termos do art. 921, §5o CPC. Inclua-se o nome dos executados no cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD.” Em seu recurso, o agravante pede: a) a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento; b) a reforma da decisão agravada, para o fim de determinar o prosseguimento da execução; c) a autorização para reiteração e ampliação das pesquisas patrimoniais, incluindo SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, SAEC e ofícios complementares; d) a autorização para adoção de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do CPC; e) subsidiariamente, a postergação da suspensão prevista no art. 921, III, do CPC, apenas após o efetivo esgotamento das medidas constritivas. Sustenta o agravante ter promovido diversas diligências para localização de bens penhoráveis, todas infrutíferas, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG, SNIPER e SAEC. Alega ter requerido a inclusão dos executados em cadastros de inadimplentes e a expedição de ofícios a órgãos públicos e empresas privadas, medidas reconhecidas como viáveis pelo próprio juízo de origem. Argumenta ser contraditória a suspensão do processo diante da existência de diligências úteis remanescentes. Afirma ser impossível ao exequente demonstrar previamente a alteração da situação econômica dos devedores, por tratar-se de informações sigilosas, acessíveis apenas por meio judicial. Assevera que a suspensão prematura do processo impede a aplicação do art. 139, IV, do CPC, esvaziando a utilidade do título executivo e favorecendo o inadimplemento (ID 77179330). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o agravo está acompanhado da juntada de preparo (ID 77220637). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. SISBAJUD, INFOJUD, SNIPER, SAEC E OFÍCIOS COMPLEMENTARES Inicialmente, o pedido de expedição de consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, SNIPER, SAEC e ofícios complementares, não foram objeto da decisão agravada, pois tais pedido não foram realizados nas petições do agravante direcionada ao juízo, nas quais se limitou a pedir consulta ao SERASAJUD (ID 239149347), RENAJUD (238124796). Cumpre-se ressaltar que na decisão agravada foi deferido “eventual pedido da parte autora para expedição de ofícios a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, bem como entidades privadas (v.g. telefonias, Caesb, Neoenergia, bancos, operadoras de cartão de crédito, órgãos públicos, Netflix etc.) para obtenção de informações sobre bens da parte executada (DROGARIA E COSMETICOS MEGAFARMA LTDA - ME(23.741.818/0001-60); ROBERTO TELES DE SOUZA(017.090.734-11); MICHELLE ALVES GUIMARAES DA SILVA(107.520.476-39); DIOGO RESENDE DA SILVA(994.828.351-15); JOEL ALVES DE SOUSA(024.816.046-01).” Bem como expedição de ofício para SERASA EXPERIAN para inclusão da dívida dos executados (ID 249897228). Ou seja, trata-se de manifesta inovação recursal e a análise do referido pedido, neste recurso, configuraria supressão de instancia, o que não é permitido no ordenamento jurídico. Ao agravante cabe provocar o magistrado de Primeiro Grau para que analise o pedido pelo meio processual adequado. Essa Corte tem entendimento de não é possível a apreciação em agravo de instrumento de matéria que não foi objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instancia. Confira-se: “1. A alegação de cumprimento da determinação caracteriza inovação fática em sede recursal, o que impede sua análise sob pena de se incorrer em supressão de instância. [...]” (0735053-92.2024.8.07.0000, Relator(a): Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJe: 13/02/2025.) "[...] 2. A decisão agravada não tratou da alegação de fraude à execução. Eventual apreciação de fraude à execução neste agravo, matéria não apreciada em primeiro grau, implica supressão de instância e inovação recursal.” [...] (0741879-37.2024.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 10/02/2025.) Considerando tratar-se de matéria não abordada na decisão agravada, não há possibilidade de se analisar a reiteração de tais pesquisas, neste agravo de instrumento, sob pena de configurar supressão de instância. RENAJUD A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (3a Turma, AgInt no AREsp 1494995/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/10/2019). “1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.” (2a Turma, AgInt no AREsp 1134064/RJ, rel. Min. OG Fernandes, DJe 22/10/2018). Esse também é o entendimento desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (2a Turma Cível, 07069719020208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 24/9/2020). Não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa RENAJUD. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo apenas para determinar a consulta pelo sistema RENAJUD. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2025 18:16:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador